Tribunal: TJDFT
Processo: 0712193-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712193-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, JEAN MORAIS OLIVEIRA, JESSE DE SOUSA OLIVEIRA, BIANCA MONTEIRO AZEVEDO, THALES CORREIA DE ARAUJO MACIEL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRETORA DE CÂMBIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. O art. 308 do CPC estabelece que o pedido principal da ação cautelar antecedente terá de ser formulado pelo autor, nos mesmos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, após efetivada a tutela cautelar. Todavia, no caso, a parte autora já formulou o pedido principal na petição inicial da tutela cautelar, não tendo a ré se insurgido a respeito no juízo singular. Ao revés, manifestou-se no sentido de que não tinha mais provas a produzir e manteve-se inerte após a decisão que deu por encerrada a instrução probatória e determinou a conclusão do feito para sentença, não podendo, em sede recursal, reclamar de julgamento extra petita. 2. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações envolvendo instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sendo a corretora de câmbio classificada como instituição financeira com amparo no art. 17 da Lei 4.595/1964 c/c o art. 1o da Resolução BACEN n. 1.770, de 28.11.1990. 3. A Resolução BACEN n. 3.954/2011 dispõe no seu art. 1o que as instituições financeiras e as demais autorizadas a funcionar devem observar o teor desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Já o art. 2° da Resolução estabelece que a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. Daí a solidariedade passiva (art. 265 do Código Civil) entre a corretora de câmbio e a agência de viagens que vendeu dólares ao consumidor. 4. Demonstrado o vínculo de correspondente cambial da IEX Agência com a União Alternativa contemporâneo ao negócio jurídico impugnado, não prevalece a alegação de que a corretora de câmbio não possuía relação jurídica com a empresa demandada à época dos fatos. 5. Ausente o nexo de causalidade entre a pandemia da Covid-19 e o prejuízo suportado pelo autor a elidir a responsabilidade da ré condenada a indenizar a parte prejudicada. 6. A distribuição da sucumbência deve observar a quantidade de pedidos deduzidos e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido. 7. Apelações conhecidas e não providas. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, estes do Código Civil, sustentando a nulidade do negócio jurídico entre as partes por não atender a nenhum dos requisitos legais a que ela se refere ao longo de suas razões recursais. Tece considerações sobre a aplicação da escada ponteana para demonstrar a nulidade ao contrato firmado. Em adição, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) no desenlace da controvérsia, bem como a ausência de sua responsabilidade por ato de correspondente cambiário praticado em nome próprio e em excesso de poder. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da Constituição Federal. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Jonas Wentz, OAB/RS 49.387, Maurício Brandelli Peruzzo, OAB/RS 74.939, e Afonso Barbosa Ribeiro Neto, OAB/RS 87.151. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, pois, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tendo a Corte estadual apreciado todas as questões relevantes alegadas na defesa das teses das partes, não mais dela se exigindo para o devido atendimento ao disposto no art. 489 do CPC. Não há, pois, quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.” (AgInt no AREsp n. 1.915.052/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe de 2/6/2022.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao indicado malferimento dos artigos 104, inciso III, e 166, inciso IV, ambos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 1.934.602/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “A jurisprudência desta Corte possui orientação de que não configura contradição afirmar a falta de prequestionamento e afastar indicação de afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que é perfeitamente possível o julgado se encontrar devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidida a causa à luz dos preceitos jurídicos desejados pela postulante, pois a tal não está obrigado" (AgInt no AREsp n. 1.977.782/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo especial quanto às teses referentes à incidência do CDC ou aos atos praticados em excesso de poder. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). No que se refere à alegada ofensa aos artigos 5o, incisos II e XXXII, e 59, ambos da CF, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009